Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720470-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMARA LUIZ BENTO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sumara Luiz Bento Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705921-96.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 236272210 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento mencionado de plano, sem intimar a parte previamente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça conforme arts. 10 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual declaração de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator